Tribunal: TJES
Processo: 5002070-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002070-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERICA LOPES GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002070-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERICA LOPES GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAQUELINE FERREIRA VIANNA - ES39199

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002070-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERICA LOPES GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAQUELINE FERREIRA VIANNA - ES39199

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
Érica Lopes Gomes
, em face do acórdão no ID
8313250
, que negou provimento ao recurso de apelação,
à unanimidade de votos.

O embargante sustenta a ocorrência de
omissão, quanto à tese defensiva na apelação, alegando que a prática de falta grave não está suficientemente esclarecida nos autos.

Observa-se que, ao prolatar o voto condutor do julgamento, foram enfrentadas, de forma expressa, as insurgências manifestadas no presente recurso, conforme se vê nos trechos abaixo salientados:

[...]Em relação ao Procedimento Disciplinar nº 151/2023 restou demonstrado que a agravante agrediu outra detenta, fato este confirmado pela agravante em audiência de justificação.

Para melhor elucidação dos fatos destaco trecho do Procedimento Disciplinar instaurado em desfavor da agravante:

[...]“Tendo em vista o PAD nº 151/2023, instaurado contra a reeducanda por três ocorrências dia, do dia 14, dia 17 e dia 18/07 de 2023, onde houve agressão contra colega de cela, houve desacato contra as inspetoras, tais declarações da reeducanda foram ratificadas em audiência e também tem declarações das inspetoras constantes nas folhas 09/12, todas uniformes no sentido das ofensas e a própria reeducanda confessou que a agressão a outra reeducanda Marilene, ela tem previsão do art. 50 do LEP que é a subversão da ordem de todas as formas por ela praticadas, então eu sou pela homologação do PAD para que surta seus jurídicos e legais efeitos, sem mais.[...]

Observamos, ainda, que na decisão o magistrado das execuções penais destaca:

[...]
Destaco que a ampla defesa foi oportunizada à reeducanda na fase administrativa do procedimento, tendo a mesma declarado sua hipossuficiência. Assim, a Defensoria Pública apresentou sua peça de defesa, conforme se verifica às ff. 13/15 do evento 44.1 Ademais, a decisão do evento 119.1,analisou o PAD 151/2023 e homologou a falta praticada pela reeducanda, fundamentando que o STF firmou o entendimento deque a oitiva do apenado pelo Juiz da Execução Penal em audiência de justificação com a presença do Ministério Público e defensor, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave. Assim, a reeducanda foi ouvida em audiência de justificação estando devidamente acompanhada por advogado e na presença do Ministério Público, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa.[...] .

Deste modo, observo que as provas contidas nos autos, como as Atas de Julgamento das Comissões Disciplinares, não deixam dúvidas quanto à ocorrência da falta disciplinar.

Consigno, ainda, que a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar seguiu todos os requisitos legais, sendo realizada audiência de justificação com a presença da ré e do seu defensor.

Portanto, ficam devidamente comprovados os atos ensejadores da falta grave aplicada, amoldando-se, pois, no artigo 50, I, VI, c/c artigo 39, II, ambos da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
.[...]

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão, ora embargado, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Feita esta breve digressão, não restam dúvidas de que o fato incontroverso, dito omisso pelo embargante, foi devidamente enfrentando.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação, em sede de embargos de declaração, e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.